Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701136-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO CLAUDINO DA SILVA, GLAUCI CLAUDINO DA SILVA, MATEUS FILIPE DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: JOANA FONSECA DINIZ D E S P A C H O A decisão agravada, proferida em 22/10/2019 (ID 47542300 do Inventário no 0708205-23.2019.8.07.0007), foi impugnada via Embargos de Declaração, oportunidade em que estou interrompido o prazo recursal. Julgados os Embargos de Declaração em 28/11/2019, por decisão publicada em 02/12/2019 (segunda-feira – ID 50961663 do Inventário no 0708205-23.2019.8.07.0007), iniciou-se, em 03/12/2019 (terça-feira), o prazo de 15 dias úteis para interposição do presente Agravo de Instrumento (Arts. 1.003, § 3o, c/c 1.015, parágrafo único, ambos do CPC/15). O prazo recursal foi suspenso no 13o dia (pelo período de 20/12/2019 a 20/01/2020 – Art. 220 do CPC/15), voltando a fluir em 21/01/2020 (terça-feira) e encerrando-se, em tese, em 22/01/2020. O Agravo de Instrumento, por sua vez, somente foi interposto em 24/01/2020. Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório, assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino aos Agravantes que comprovem a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator